Tribunal: CARF
Processo: 13804.000800/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000800/2002-97
ACÓRDÃO
3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990
FINSOCIAL. PER/DCOMP. CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE DE PROVAS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
O crédito tributário dotado de certeza e liquidez é aquele que guarda
clareza quanto a origem, o valor e a natureza do crédito oriundo da ação
judicial mencionada
A ausência de certidão de trânsito em julgado, de memória de cálculo
homologada (quando cabível), e de provas do efetivo recolhimento
indevido inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado na esfera
administrativa. Recurso negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Trata o presente processo, protocolizado em 15.01.2002 pelo Contribuinte
acima identificado, de pedido de restituição, combinado com
pedidos/formulários/declarações de compensação, relativo à contribuição para o
Finsocial no tocante ao(s) período(s) de apuração compreendido(s) entre
dezembro de 1988 e setembro de 1990.
Pelo despacho decisório de fls. 918/926 a restituição pleiteada foi
indeferida e as compensações não foram homologadas. A posição da Unidade de
origem vai, em síntese, no sentido: de que o direito à restituição foi fulminado
pelo transcurso do prazo de cinco anos estabelecido no artigo 168, I, do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966), consoante o disposto no Ato
Declaratório SRF no 96/99; e de que o Contribuinte não comprovou ter desistido
do direito de executar a sentença judicial que lhe foi favorável.
Contra o aludido despacho decisório o(a) Interessado(a) apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 930/944) que vai, numa síntese, no sentido:
de que tem seu favor decisão transitada em julgado que condenou a União a
restituir Finsocial recolhido acima da alíquota de 0,5%; de que o direito do
Contribuinte não foi atingido pelo decurso do prazo previsto no artigo 168 do
Código Tributário Nacional; e de que a execução não foi iniciada.
Pelo despacho decisório de fls. 969/970 não foram homologadas, de modo
específico, as compensações de "fls. 727, 728 e 729" (numeração do processo
quando em papel), “Considerando que ficou demonstrado (...) que a interessada
não tem valores a título (de) FINSOCIAL a restituir” (fls. 969).
Contra o despacho decisório de fls. 969/970 o(a) Interessado(a) apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 973/991) que vai, numa síntese, no sentido:
de que tem seu favor decisão transitada em julgado que condenou a União a
restituir Finsocial recolhido acima da alíquota de 0,5%; de que o direito do
Contribuinte não foi atingido pelo decurso do prazo previsto no artigo 168 do
Código Tributário Nacional; e de que a execução não foi iniciada.
Pelo Acórdão DRJ 16-13.872, de 25 de junho de 2007, foram afastados os
dois
despachos
decisórios
citados
(fls.
1056/1064),
rejeitando-se
o
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
3
posicionamento da Delegacia de origem quanto à decadência e quanto à
desistência de execução judicial.
Nesse decisão foi determinando que a Autoridade a quo examinasse as
demais questões pertinentes ao caso, não integrantes da matéria controversa
decidida no julgamento.
Segue a ementa do referido julgado administrativo:
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. Descabe a argüição de fluência do
prazo decadencial previsto no artigo 168, I, do CTN, quando passados
menos de 5 anos entre o ingresso da ação judicial e o pagamento mais
antigo apontado para fins de restituição/compensação, relativamente a
título judicial/decisão transitada em julgado já obtido(a) e noticiado(a) na
via administrativa para fins de restituição.
SENTENÇA JUDICIAL. Tendo o contribuinte apelado à Justiça através de ação
ordinária, o que configura renúncia à esfera administrativa, é de ser
obedecida a decisão judicial em seus exatos termos.
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. Quando a Autoridade a quo não demonstra a
ocorrência de processo judicial em fase de execução, é descabida a
argüição de ausência de desistência da execução na esfera do Judiciário já
que o cumprimento do mencionado requisito, previsto na Instrução
Normativa
21/97,
somente
é
exigível
frente
a
título
judicial
comprovadamente em fase de execução.
Pelo Despacho Decisório de fls. 1572/1576 o Pedido de Restituição foi
totalmente indeferido e não foram homologadas as compensações declaradas dos
débitos de COFINS de PAs 12/2001 a 05/2002 e de PIS de PAs 01/2002 a 04/2002
constantes neste processo.
Adota a Autoridade a quo entendimento no seguinte sentido:
10. Conforme relatado acima, o acórdão proferido pela 6a Turma da
DRJ/SPOI afastou os dois despachos decisórios efetuados, rejeitando o
posicionamento da Delegacia de origem quanto à decadência e quanto à
desistência da execução judicial e determinando, assim, a análise das
demais questões pertinentes ao caso, não integrantes da matéria
controversa decidida neste julgamento.
11. Com o fito de cumprir então o referido acórdão, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos que permitissem à Administração aferir
o quantum do crédito alegado, com o objetivo de proceder à aludida
compensação.
12. Conforme mencionado anteriormente, mesmo após as duas dilações de
prazo concedidas para atendimento da intimação, o contribuinte não
atendeu satisfatoriamente a mesma. O cumprimento incompleto da
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
4
intimação impossibilitou à Administração aferir o quantum do crédito
alegado, tendo em vista que:
12.1 Não foi apresentada a cópia autenticada da DIRPJ de exercício
de 1991, relativa ao ano calendário de 1990, na qual constaria os
valores declarados das bases de cálculo dos débitos de FINSOCIAL
do ano de 1990. O contribuinte limitou-se a apresentar a DIRPJ do
exercício de 1990, relativa ao ano calendário de 1989, sendo que
neste ano não eram informados os referidos valores de bases de
cálculo. Ressalta-se que tais informações não são possíveis de
serem extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil para
estes anos calendários;
12.2 E principalmente, o contribuinte não apresentou as cópias
extraídas dos livros razão solicitadas, sem as quais ficou
impossibilitada a auditoria para a apuração correta das bases de
cálculo dos débitos de FINSOCIAL.
13. O dever de conservar em boa guarda a escrituração, bem como toda a
documentação da empresa, constitui imposição não só da legislação
tributária (CTN, artigo 195, parágrafo único, e Decreto no 3.000/99, artigo
264, caput), como também do Código Comercial (artigo 1.194, Lei n°
10.406/2.002), senão vejamos:
“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e
efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.” “Art.264.A pessoa
jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial .” “Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária
são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração,
correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados. ”
14. Ao não apresentar documentos indispensáveis à apreciação do alegado
crédito, o interessado prejudicou a análise por parte da Administração,
visto que restou impossibilitada a comprovação de certeza e liquidez do
crédito solicitado, conforme preceitua o art. 170 do CTN, abaixo transcrito:
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
5
(...)
15. O artigo 65 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de
2008, afirma que:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
16. Com base no artigo transcrito, fica claro que a Administração pode
decidir sobre determinado direito creditório de forma condicionada à
apresentação da documentação comprobatória necessária à verificação da
exatidão das informações prestadas.
17. Além disso, de acordo com o disposto no Artigo 36 da Lei no 9.784/99,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Esse
entendimento não é isolado, pois se coaduna com o Artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
“Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”
18.Acrescente-se que o artigo 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
determina que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres de órgão da Administração Direta Federal, e notadamente
conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; ou agir
negligentemente na arrecadação de tributo ou renda.
19.O artigo 37 da Constituição da República determina ainda que a
Administração Tributária Federal obedecerá aos princípios de legalidade e
da moralidade.
20. Diante disso e tendo em vista que, face à inação do requerente, o
presente processo carece de elementos imprescindíveis à análise do pleito,
não há como deferir o pedido de restituição e nem como homologar as
compensações declaradas pelo sujeito passivo.
DECISÃO
21. Portanto, à luz de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos
aspectos legais discutidos, conclui-se que o pedido de restituição
formalizado no presente processo deve ser indeferido e as compensações
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
6
declaradas dos débitos de COFINS de PAs 12/2001 a 05/2002 e de PIS de
PAs 01/2002 a 04/2002 não devem ser homologadas.
Contra essa decisão foi apresentada Manifestação de Inconformidade, fls.
1578/1599, no seguinte sentido:
DO DIREITO DA ORIGEM DO CRÉDITO DA RECORRENTE - DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO /2.- A Recorrente ajuizou em 09 de Novembro
de 1990, perante a União Federal, AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Referido processo tramitou perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de
São Paulo, sob o n° 90.00.42108-0.
B.- Na referida ação, a ora Recorrente requereu: (i) a declaração de
inexistência de relação jurídica tributária que a obrigava ao recolhimento da
contribuição ao FINSOCIAL e (ii) a condenação da União Federal ã.
restituição dos recolhimentos indevidamente efetuados no período
compreendido entre os meses de Dezembro de 1988 a Setembro de 1990,
tudo acrescido de correção monetária desde a data dos respectivos
pagamentos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, alem de custas processuais, despesas e honorários advocaticios.
/4.- A r. sentença proferida em 29 de julho de 1992 pelo M.M. Juizo da 7a
Vara Federal julgou improcedente o pleito formulado na exordial,
ensejando a interposição de recurso de apelação pela ora Recorrente.
15.- O E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, em 26 de
junho de 1996, reformou a decisão proferida pelo juizo singular dando
provimento ao recurso, para:
(i) declarar inconstitucional a exigibilidade do FINSOCIAL em aliquotas
superiores a 0,5% e, via de conseqüência, condenar a União Federal a
restituir os valores indevidamente recolhidos a titulo desta exação,
corrigidos monetariamente (inclusive com o cômputo dos expurgos
inflacionários) e acrescidos de juros de mora.
M.- Posteriormente, contra esta decisão, a União Federal interpôs Recurso
Especial, questionando a inclusão do cômputo dos indices expurgados de
inflação na correção monetária do credito da ora Recorrente.
17.- O E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, com o
costumeiro acerto, não admitiu o recurso interposto, face a. harmonia
existente entre a decisão recorrida e o entendimento assente do E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Em 28 de abril de 1997, a União Federal opôs embargos de declaração ã
mencionada decisão, para que constasse desta última a expressa inclusão
dos indices expurgados de inflação referentes tão somente ao período de
compreendido entre Janeiro de 1989 e Fevereiro de 1991.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
7
19.- Os embargos declaratórios da Unido Federal foram acolhidos em 11 de
julho de 1996, tendo o E. Tribunal em comento decidido que a "alegada
omissão ocorreu, porém não alterou o decidido anteriormente, pois ao
aplicar os percentuais relativos ao IPC na conta de liquidação, o Tribunal
seguiu a orientação assente no STJ, qual seja, no cálculo de liquidação de
sentença incide atualização monetária medida pelos IPC's de Janeiro de
1991 a Fevereiro de 1991".
20 - Esclarece a Recorrente que a decisão proferida nos autos que declarou
a inexigibilidade do tributo recolhido e condenou a União Federa a sua
restituição TRANSITOU EM JULGADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 1997.
Esclarece ainda que todas estas informações restaram devidamente
comprovadas neste Pedido de Restituição, mediante a juntada de cópia
integral dos autos do referido processo judicial, bem como da respectiva
Certidão de Objeto e Pé, atendendo a exigências feitas pela própria
Secretaria da Receita Federal.
22.- É fato já incontroverso nestes autos que, por força do Acórdão
proferido pela DRJ, a partir do transito em julgado da referida decisão
condenatória, esta se tornou titulo executivo judicial, tornando a
Recorrente credora da União Federal, não tendo este direito sido maculado
por qualquer vicio, tampouco atingido pela decadência.
Da mesma forma, restou comprovado e chancelado pela Delegacia Regional
de Julgamento que a Recorrente jamais deu inicio à execução judicial de
seu titulo, superando a falácia suscitada no primeiro despacho decisório de
que a Recorrente descumprira o disposto no parágrafo 2° do artigo 17 da
Instrução Normativa n° 21/97.
23.- Portanto, é fato mais do que cediço que o presente Pedido de
Restituição e compensações a ele conexas, são fundados em decisão
condenatória transitada em julgado, já tendo sido atestado pela Delegacia
Regional de Julgamento de São Paulo que o direito da Recorrente não fora
atingido pela decadência, tendo ela inclusive atendido a todos os requisitos
legais e infra-legais ao seu exercício.
24.- Nesse diapasão, cumpria autoridade fiscal "a quo" somente a
conferência dos cálculos que lastrearam o requerimento administrativo,
com base nos documentos sobre os quais ele se funda — no caso, a cópia
integral dos autos da Ação de Repetição de Indébito n° 90.0042108-0.
Vale dizer, bastaria para o pleno deferimento do pleito da Recorrente a
mera conferência dos cálculos por ela apresentados, em confronto com os
documentos já constantes destes autos, quais sejam, a decisão
condenatória de repetição do indébito e as guias comprobatórias do tributo
indevidamente recolhido.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
8
Contudo, a autoridade julgadora "a quo" buscou inovar a decisão proferida
nos autos, condicionando o reconhecimento do credito da Recorrente à
apresentação de uma serie de documentos estranhos aos autos e
desnecessários à comprovação de seu direito, em explicita afronta às
decisões proferidas tanto pela Autoridade Administrativa hierarquicamente
superior quanto pelo próprio Poder Judiciário.
Admitir a manutenção do despacho decisório ora guerreado e coadunar
com a supremacia do subordinado sobre seu supervisor e admitir o
esfacelamento da coisa julgada judicial e administrativa pela arbitrariedade
de quem a ela deveria ser submisso.
27 .- Nos tópicos seguintes, a Recorrente discorrerá com vagar sobre todos
os absurdos que macularam o despacho decisório ora recorrido, cuja
integral reforma e de rigor por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.
DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DOS VALORES COMPENSADOS
- DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO -HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO EFETUADAS 28.- Sem prejuízo dos
argumentos suscitados ate aqui — que já se mostram suficientes A reforma
da decisão recorrida e integral homologação da compensação efetuada —
cumpre à Recorrente apontar que o credito tributário compensado nestes
autos já foi atingido pela decadência.
A decadência e a prescrição são tratadas por nosso ordenamento jurídico
como formas extintivas de direitos subjetivos, em decorrência da omissão,
do titular do direito, no exercício deste, durante um determinado lapso
temporal.
A decadência implica na perda do direito constante de uma relação jurídica
de direito material; a prescrição, por sua vez, culmina na perda do direito
de exercício da ação competente à satisfação daquele direito.
Contudo, a prescrição e a decadência em matéria tributária possuem
características e efeitos peculiares, não podendo ser estudadas ou
interpretadas sob o mesmo prisma utilizado em outros ramos do direito.
Afinal, conforme expressa disposição constitucional, a decadência e a
prescrição em matéria tributária somente podem ser reguladas por lei
complementar.
É o que disciplina o artigo 146 da Constituição Federal, "in verbis":
(...)
E a Lei Complementar a que se refere o artigo 146, inciso III, alínea 'B', da
Constituição Federal, é o Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66), na
forma como referendado diversas vezes por nossa doutrina e
jurisprudência.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
9
E justamente dai que advêm as peculiaridades da prescrição e decadência
no direito tributário: uma vez que são reguladas por um diploma legal
especifico, devem observância às normas ali contidas, em detrimento da
regulação desta matéria em relação aos demais ramos do direito — motivo
pelo qual os artigos suscitados pela autoridade julgadora "a quo" para
fundamentar o despacho decisório ora guerreado são completamente
descabidos, conforme será esmiuçado em tópico especifico.
33.- Um exemplo claro do tratamento diferenciado dado a esta matéria é o
comando do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, segundo o
qual tanto a prescrição e quanto a decadência são consideradas como
causas extintivas da obrigação tributária.
(...)34.- E no tocante a decadência dos créditos tributários sujeitos ao
lançamento por homologação disciplina o artigo 150 do Código Tributário
Nacional, "in verbis":
(...)
35.- Convém frisar que diversas espécies tributárias não necessitam da
participação do Fisco para que possam ser objeto de regular liquidação,
com o respectivo ingresso de valores correspondentes obrigação tributária
nos cofres públicos.
Neste âmbito, encontram-se o IPI, o ICMS, o ISS, o IRPJ, o antigo FINSOCIAL,
o PIS e a COFINS — tributos que são o objeto da presente compensação —
alem das contribuições previdenciárias e outros tantos tributos que
deixamos de mencionar por amor à brevidade.
São tributos em que os contribuintes efetuam a apuração e escrituração em
livros fiscais próprios, informam tais procedimentos em guias e declarações
apropriadas e finalmente, realizam o recolhimento dos valores devidos,
sem que tenha ocorrido a participação do Fisco.
No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, cabe ao
órgão competente exercer sua função fiscalizadora para acompanhar o
efetivo cumprimento, por parte dos contribuintes, das obrigações
tributárias e dos deveres instrumentais a elas correlatos.
E o próprio direito positivo estabelece o prazo para que as Administrações
competentes, discordando da conduta praticada pelo contribuinte,
promovam a constituição do credito tributário e a instauração das
obrigações de natureza sancionatória.
3Z- Estará a Administração, portanto, habilitada a constituir credito
tributário caso discorde do que foi efetivamente declarado e recolhido pelo
contribuinte, tão somente no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
ocorrência do fato gerador, conforme determinado no parágrafo 4° do
artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
10
38.- E é exatamente este o caso discutido nestes autos.
39.- Afinal, o credito tributário foi regularmente constituído pelo
contribuinte — uma vez que declarado em sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais relativa ao período — e quitado
antecipadamente, mediante compensação, que é uma de formas de
extinção do credito tributário, conforme disposto no artigo 156, inciso II do
Código Tributário Nacional:
(...)
Assim sendo, ante à constituição do crédito tributário pelo próprio
contribuinte, bem como, sua extinção antecipada nos termos do artigo 156,
II do CTN, cabia ao Fisco homologar a compensação efetuado no prazo de 5
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, por força do disposto
no artigo 150, parágrafo 4° do mesmo diploma legal.
41.- Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 74, parágrafos 1°, 2° e 5° da Lei
9.430 de 27 de Dezembro de 1996:
(...)
42. Os artigos supra transcritos nada mais fazem do que espelhar a
idoneidade do procedimento adotado pela Recorrente, bem como, a
omissão que culminou na extinção de eventual direito do Fisco.
43.- Afinal, o Fisco dispunha de cinco anos para homologar a declaração de
compensação efetuada pela Recorrente. E tal providência foi tomada
somente com base em dois argumentos: a decadência do direito da
Recorrente em pleitear a restituição na esfera administrativa e a falta de
comprovação da desistência da execução judicial do crédito, com assunção
de custas e honorários do processo de execução.
Mas, conforme demonstrado acima, estes dois argumentos foram
integralmente rechaçados pela Delegacia Regional da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo, extirpando dos autos todo e qualquer motivo
que fora alegado em favor do indeferimento da restituição e compensação
aqui pleiteadas.
44.- Logo, é inadmissível que, dez anos após a apresentação do pedido de
restituição, o Fisco possa apresentar novos argumentos ao indeferimento
do pedido formulado pela Recorrente — em que pese o fato de tais
argumentos serem totalmente descabidos, conforme será exposto com
vagar nos tópicos seguintes.
Ao proferir o despacho decisório de 14.05.2004, complementado em
26.04.2006, sem tecer qualquer alegação contra a idoneidade dos cálculos
que embasaram o presente pedido de restituição, operou-se a preclusão do
direito da autoridade julgadora "a quo" em produzir qualquer outro
argumento neste sentido em momento processual posterior.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
11
Afinal, ao não ter se manifestado sobre a esta questão, no prazo de cinco
anos contados da apresentação do pedido de restituição e compensações a
ele referentes, a autoridade julgadora "a quo" homologou tacitamente os
cálculos elaborados pela Recorrente, pois afirmou como únicos motivos ao
indeferimento de seu pleito, as supostas decadência de seu direito e falta
de comprovação de desistência da execução judicial do titulo, com
assunção de custas e honorários advocatícios — argumentos estes, que já
foram rechaçados por esta DRJ em acórdão transitado em julgado em 2007!
46.- Portanto, é absurdo concluir que, após ter sua pretensão resistida por
decisão administrativa transitada em julgado, possa a Autoridade Julgadora
"a quo" se valer de novos argumentos (ainda que improcedentes) para
contestar e denegar o direito assegurado à Recorrente e que já foi
reconhecido decisões proferidas não só pelo Poder Judiciário como por
autoridade administrativa hierarquicamente superior.
Coadunar com tal entendimento é tornar inócuas todas as disposições
contidas no Código Tributário Nacional e na Lei n° 9.430/96 sobre a
matéria, alem de afastar do presente caso a observância a todos os
princípios que regem o processo administrativo tributário, como a
eficiência, moralidade, segurança jurídica, coisa julgada, motivação dos atos
administrativos, contraditório e ampla defesa e devido processo legal.
Soma-se a isso o fato de que, caso o despacho decisório em comento não
seja integralmente reformado por esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, será criado um precedente terrível segundo o qual as
autoridades administrativas não devem qualquer observância à legislação e
aos princípios acima mencionados, podendo, "ad eternum" proferir novas
decisões e oferecer novos argumentos sempre que suas pretensões
restarem resistidas por coisa julgada administrativa e ate judicial!
47- É fato inconteste que a pretensão da Recorrente nestes autos já foi
resistida pela autoridade julgadora "a quo", da mesma forma que é
indisputável que tal resistência restou absolutamente afastada pelo
acórdão proferido por esta Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.
À autoridade julgadora "a quo" não cabe mais qualquer questionamento
sobre "quantum" pleiteado, devendo deferir o pedido de restituição e
homologar as compensações a ele referentes, através da mera conferência
aritmética dos cálculos que lastrearam o requerimento administrativo, com
base nos documentos sobre os quais ele se funda, quais sejam, a decisão
condenatória de repetição do indébito e as guias comprobatórias do tributo
indevidamente recolhido — todos já fornecidos pela Recorrente, =ayes da
apresentação da cópia integral dos autos da Ação de Repetição de Indébito
n° 90.0042108-0.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
12
48.- Reitere-se: este raciocínio não decorre de mera pretensão ou capricho
da Recorrente, mas da aplicação da legislação vigente e dos princípios que
regem o processo administrativo tributário ao caso em tela, uma vez que:
(i) o artigo 74, parágrafo 5° da Lei n° 9.430/96 estabelece claramente que o
Fisco dispunha de cinco anos para rechaçar a pretensão da Recorrente
nestes autos (o que já seria absurdo, uma vez que esta e fundada em
decisão judicial);
o referido artigo não deve ser aplicado isoladamente, mas sim em
congruência com todos os dispositivos constitucionais e princípios que
regem o direito administrativo: eficiência, moralidade, devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, coisa julgada, segurança jurídica e
principalmente motivação dos atos administrativos;
da conjunção de todos estes ordenamentos, resta claro que a Receita
Federal do Brasil dispunha de cinco anos para indeferir o pleito formulado
pela Recorrente, devendo motivar o referido ato através da exposição de
absolutamente todos os argumentos destinados à comprovação de que a
Recorrente não fazia jus a sua pretensão;
(iv) o que se observa dos autos, e que a pretensão da Recorrente foi
rechaçada somente com base em dois únicos argumentos: a suposta
decadência de seu direito em pleitear a restituição na esfera administrativa
e a falta de comprovação da desistência da execução judicial do credito,
com assunção de custas e honorários do processo de execução;
(v) ao elencar somente estes dois argumentos para resistir a pretensão da
Recorrente, o Fisco homologou tacitamente os cálculos que compunham o
valor do presente pleito, uma vez que nunca apontou nenhuma
irregularidade sobre os mesmos dentro do prazo legal que lhe foi concedido
para tanto, qual seja, cinco anos contados da apresentação do pedido de
restituição e das compensações a ele referentes.
(vi) como o despacho decisório restou integralmente reformado por
decisão transitada em julgado, cabia ao Fisco somente a mera conferencia
aritmética dos cálculos que lastrearam o requerimento administrativo, com
base nos documentos sobre os quais ele se funda, quais sejam, a decisão
condenatória de repetição do indébito e as guias comprobatórias do tributo
indevidamente recolhido — todos já fornecidos pela Recorrente, através da
apresentação da cópia integral dos autos da Ação de Repetição de Indébito
n° 90.0042108-0.
49.- Resta claro, portanto, que à Autoridade "a quo" já não cabe mais
qualquer direito sobre o questionamento do montante dos valores
compensados, uma vez que, no tocante ao "quantum" pleiteado, todas as
declarações de compensação restaram homologadas tacitamente, em razão
da inércia do Fisco em argumentar sobre esta questão dentro do prazo que
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
13
lhe foi assegurado por lei, qual seja, cinco anos contados da data da
apresentação do pedido de restituição e declarações de compensação a ele
referentes, conforme disposto pelo artigo 74, parágrafo 5° da Lei n°
9.430/99 e demais princípios norteadores do procedimento administrativo
fiscal.
• Por todo o exposto, e de rigor o regular processamento e acolhimento da
presente Manifestação de Inconformidade, a fim de reformar
integralmente o despacho decisório ora guerreado para deferir o pedido de
restituição formulado e homologar todas a declarações de compensação
efetuadas pela Recorrente.
DA DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FINSOCIAL
— HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA
RECORRENTE 5L- No caso dos autos, nota-se que o despacho decisório ora
guerreado absurdamente negou o direito à restituição e compensação da
Recorrente, com base na alegação de que esta não lhe forneceu os
documentos necessários A apuração da existência e do quantum de seu
direito creditório.
• Ora, tal alegação e uma ofensa ao Poder Judiciário e a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, uma vez que
pretende tornar inócuas as decisões por elas proferidas e já transitadas em
julgado.
• É cediço que o direito pleiteado pela Recorrente nestes autos tem origem
em titulo executivo judicial, qual seja, a decisão transitada em julgado nos
autos da Ação de Repetição de Indébito n° 90.0042108-0, a qual:
(i) declarou inconstitucional a exigibilidade do FINSOCIAL em aliquotas
superiores a 0,5% e, via de conseqüência, condenou a União Federal a
restituir os valores indevidamente recolhidos a titulo desta exação,
corrigidos monetariamente (inclusive com o cômputo de expurgos
inflacionários) e acrescidos de juros de mora.
54. De posse de tal decisão, bastaria que a autoridade julgadora "a quo"
analisasse as guias de recolhimento acostadas aos autos, a fim de
considerar como indevido qualquer valor recolhido que suplantasse a
aliquota de 0,5% declarada como constitucional.
E tudo isto, por um único motivo:
todos os recolhimentos efetuados pela Recorrente a titulo de FINSOCIAL
foram tacitamente homologados pela Administração Tributária por força do
disposto no artigo 150, parágrafo 4° do Código Tributário Nacional, que
disciplina sobre a decadência dos créditos tributários sujeitos ao
lançamento por homologação, cuja transcrição e novamente oportuna:
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
14
55. Ora, conforme já exposto no tópico anterior, e cediço em nossa
doutrina e jurisprudência, que o antigo FINSOCIAL é um tributo sujeito ao
lançamento por homologação, haja vista que sua apuração e extinção (por
pagamento ou compensação) são feitas antecipadamente pelo contribuinte.
56. Nestes casos, cabe ao Fisco somente a conferencia, chancela ou
questionamento do lançamento efetuado dentro do prazo decadencial que
lhe e concedido para tanto, qual seja, 5 (cinco) anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, nos termos do disposto pelo conforme
determinado no parágrafo 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
57. E é exatamente aqui que reside o absurdo em que se fundou o
despacho decisório ora recorrido: a autoridade julgadora "a quo" se viu no
direito de questionar, mediante a análise de documentação contábil da
época, a idônea apuração do FINSOCIAL cujo lançamento já foi tacitamente
homologado pela Administração Tributária há quase vinte anos!!!
Afinal, o credito tributário em comento foi regularmente constituído e
quitado antecipadamente pela Recorrente no período compreendido entre
Dezembro de 1988 e Setembro de 1990, não tendo a Administração
Tributária efetuado qualquer autuação ou questionamento sobre o mesmo
no período em que lhe competia, qual seja, Dezembro de 1993 e Setembro
de 1995.
59.- Ante à constituição do credito tributário pelo próprio contribuinte e
sua extinção antecipada nos termos do artigo 156, I do Código Tributário
Nacional, a inércia da autoridade fiscal em questionar o lançamento
efetuado pela Recorrente no prazo de cinco anos contados a partir do fato
gerador, culminou na decadência de direito do Fisco de constituir o referido
credito tributário.
Vale dizer, o lançamento efetuado pela Recorrente acabou por ser
chancelado como correto pela Administração Tributária que não pode mais
fazer qualquer objeção A forma de apuração e ao recolhimento efetuado,
reputando-os corretos e congruentes com a legislação vigente A época, por
expressa disposição do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário
Nacional.
E por tal motivo, é absurda a pretensão da autoridade julgadora "a quo" de
rever se a base de cálculo do FINSOCIAL está correta mediante a análise da
documentação contábil da Recorrente referente àquele período!
Tal disparate e expresso no seguinte trecho da decisão ora recorrida:
'Não foi apresentada a cópia autenticada da DIRPJ de exercício de 1991,
relativa ao ano calendário de 1990, na qual constaria os valores declarados
das bases de cálculo dos débitos de FINSOCIAL do ano de 1990. 0
contribuinte limitou-se a apresentar a DIRPJ do exercício de 1990, relativa
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
15
ao ano calendário de 1989, sendo que neste ano, não eram informados os
referidos valores de bases de cálculo. Ressalta-se que tais informações não
são possíveis de serem extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil
para estes anos calendários;
E principalmente, o contribuinte não apresentou as cópias extraídas dos
livros razão solicitadas, sem as quais ficou impossibilitada a auditoria para a
apuração correta das bases de cálculo dos débitos de FINSOCIAL" 61.- Nota-
se do trecho acima que a autoridade julgadora "a quo" concluiu que o
direito creditório não restou comprovado nos autos porque (i) a Recorrente
não apresentou declarações de tributos que a própria autoridade admitiu
serem impossíveis de conseguir e (E) por não poder rever a apuração de
base de cálculo do FINSOCIAL — tributo cujo lançamento já foi por ela
chancelado há quase vinte anos!
62.- Reitere-se: o direito da autoridade fiscal de rever se a base de cálculo
eleita pela Recorrente para apuração do FINSOCIAL recolhido e cuja
restituição foi determinada por decisão judicial transitada em julgado, já foi
extinto há quase vinte anos, pela inércia do Fisco em rever o lançamento
efetuado pela própria Recorrente.
Ante à constituição do credito tributário pelo próprio contribuinte e sua
extinção antecipada nos termos do artigo 156, I do Código Tributário
Nacional, a inércia da autoridade fiscal em questionar o lançamento
efetuado pela Recorrente no prazo de cinco anos contados a partir do fato
gerador, culminou na decadência de direito do Fisco de constituir o referido
credito tributário.
Ou seja, restou chancelado como correto o lançamento efetuado pela
Recorrente, admitindo o Fisco que tanto a base de cálculo eleita quanto a
aliquota sobre ela incidente estão de pleno acordo com a legislação vigente
à época, não podendo mais fazer qualquer questionamento ou ter qualquer
pretensão revisional sobre as mesmas, por expressa disposição do artigo
150, parágrafo 4° do Código Tributário Nacional.
À autoridade julgadora "a quo" cabe somente a mera conferencia
aritmética dos cálculos que lastrearam o requerimento administrativo, com
base nos documentos sobre os quais ele se funda, quais sejam, a decisão
condenatória de repetição do indébito e as guias comprobatórias do tributo
indevidamente recolhido — todos já fornecidos pela Recorrente, através da
apresentação da cópia integral dos autos da Ação de Repetição de Indébito
n° 90.0042108-0.
65.- Portanto, e indubitável tanto claros tanto a equivocidade da pretensão
exposta pela autoridade julgadora "a quo" quanto o êxito da Recorrente em
ter comprovado nestes autos tanto a certeza quanto à liquidez de seu
credito, através da juntada da documentação idônea para tanto.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
16
Por todo o exposto, e de rigor o regular processamento e acolhimento da
presente Manifestação de Inconformidade, a fim de reformar
integralmente o despacho decisório ora guerreado para deferir o pedido de
restituição formulado e homologar todas as declarações de compensação
efetuadas.
DA INAPLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS NA DECISÃO
RECORRIDA AO CASO DA RECORRENTE 6Z- Na esteira do exposto no tópico
anterior, fica fácil comprovar que todos os artigos suscitados pela
autoridade julgadora "a quo" para fundamentar o despacho decisório não
se aplicam à realidade fática do caso.
68.- Ao contrário do alegado na decisão, a Recorrente não tinha qualquer
obrigação de guarda ou apresentação de qualquer dos documentos
solicitados na intimação fiscal, uma vez que a liquidez e a certeza de seu
direito são plenamente passíveis de apuração pela documentação já
acostada aos autos, qual seja, a cópia integral dos autos da Ação de
Repetição de Indébito n° 90.0042108-0 e os cálculos por ela elaborados.
Segundo o despacho decisório ora combatido, a Recorrente (cujo direito
creditório foi reconhecido tanto em juízo quanto por esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) teria descumprido as determinações
contidas no artigo 195, parágrafo único do CTN, no artigo 264 do Decreto n°
3.000/99 e no artigo 1.194 da Lei 10.406/02.
70.- Ora, o disposto no artigo 195, parágrafo único do CTN determina que a
conservação da escrita contábil e fiscal da Recorrente ate que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que eles se
refiram.
Ora, a prescrição do crédito tributário não é um prazo que corre contra o
contribuinte, mas contra o Fisco!
Afinal, ele represente a perda do direito de ação do Fisco para a cobrança
de credito que tenha sido regularmente constituído dentro do prazo
decadencial, e em nada se confunde com o direito decadencial e
prescricional do contribuinte de pleitear a repetição de tributo pago
indevidamente.
Ademais, o prazo prescricional do direito de ação do Fisco para cobrança do
credito tributário referente ao FINSOCIAL foi extinto há quase vinte anos,
sendo absurdo exigir da Recorrente a guarda de tais documentos com base
em tal dispositivo!
71.- Da mesma forma, os artigos 264 do Decreto n° 3.000/99 e 1.194 da Lei
n° 10.406/02 não se aplicam ao caso em tela, em que pese o fato de se
referirem à prescrição e decadência tanto dos direitos do Fisco quanto do
contribuinte.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
17
Ora, é óbvio que no presente caso não há mais que se falar em prescrição
tampouco em decadência do direito da Recorrente em reaver os valores
recolhidos à titulo de FINSOCIAL, uma vez que esta tempestivamente
exerceu seu direito de ação (ajuizamento da Ação Ordinária n° 94.0042108-
0) para satisfação de seu direito subjetivo (repetição dos valores por ela
indevidamente recolhidos), tendo sido ambos expressamente reconhecidos
tanto pelo Poder Judiciário quanto por esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, em decisões já passadas em julgado.
72.- Ademais, a Recorrente observou o prazo decadencial para a
apresentação do presente Pedido de Restituição, cujo fundamento é o
titulo executivo judicial consubstanciado na decisão condenatória
transitada em julgado nos autos da Ação de Repetição de Indébito n°
94.0042108-0.
E por tal motivo - alem da homologação tácita de todos os recolhimentos
efetuados entre 1988 e 1990 - é que a cópia integral dos autos da referida
ação, acompanhada dos cálculos elaborados pela Recorrente, é prova mais
que suficiente do direito da Recorrente aos pleitos de restituição e
compensação aqui formulados.
73.- Por tal razão, é inadmissível a alegação da autoridade julgadora "a quo"
de que se viu impossibilitada de aferir a liquidez e certeza do credito da
Recorrente, uma vez que, para tanto, bastaria a análise das guias de
recolhimento acostadas aos autos, a fim de considerar como indevido
qualquer valor recolhido que suplantasse a alíquota de 0,5% declarada
como constitucional.
E fato é, que até desta providencia a autoridade julgadora "a quo" buscou
se poupar, uma vez que determinou que a própria Recorrente elaborasse o
referido cálculo para que esta apenas o conferisse — exigência que foi
regularmente atendida pela Recorrente em sua petição protocolizada em
27.12.2011.
74.- A mera conferencia dos referidos cálculos, com base nos documentos
sobre os quais se funda o presente pleito — no caso, a cópia integral dos
autos da Ação de Repetição de Indébito n° 90.0042108-0 — é mais do que
suficiente à comprovação da liquidez e certeza do direito pleiteado pela
Recorrente, sendo totalmente descabido o argumento de que esta teria
ofendido o disposto nos artigos 170 do Código Tributário Nacional e 36 da
Lei 9.784/99.
Da mesma forma, a conduta da Recorrente tampouco ofendeu o disposto
nos artigos 333 do Código de Processo Civil e 65 da Instrução Normativa n°
900/08 — em que pese o fato de eles sequer serem pertinentes à regulação
do caso em tela: o primeiro, por regular o processo civil judicial; o segundo,
por ter sido editado em data posterior à instauração deste feito.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
18
75.- Reitere-se: o presente pleito fundado em decisão judicial transitada em
julgado, que determinou a restituição de valores indevidamente recolhidos
a titulo de FINSOCIAL, cujo lançamento restou tacitamente homologado há
quase vinte anos, não restando outra função à Administração Tributária
que não a mera conferencia aritmética dos cálculos apresentados pela
Recorrente em confronto com a documentação que comprova a existência
do direito aqui pleiteado — in casu, a cópia integral dos autos da Ação de
Repetição de Indébito n° 90.0042108-0, há muito disponibilizada ao Fisco.
a- Logo, é cediço que a Recorrente além de não ser legalmente obrigada à
guarda e apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, estes
são totalmente irrelevantes à comprovação da existência de se direito
creditório — direito este que já foi exaustivamente comprovado nestes
autos, pela apresentação da cópia integral dos autos da Ação de Repetição
de Indébito n° 90.0042108-0 e dos cálculos que lastreiam o pleito.
77 - Por fim, aponta a Recorrente que a alegação final da autoridade
julgadora "a quo" de que sua postura é referendada pelo artigo 37 da
Constituição Federal, bem como, pelo artigo 10 da Lei n° 8.249/92,
tampouco merece qualquer credito por parte de V.Sas.
78.- Afinal, há uma diferença abissal entre ser diligente na análise do
presente pleito (o que corresponderia conferencia dos cálculos
apresentados pela Recorrente com base na documentação em que se funda
seu direito) e promover o enriquecimento sem causa do Fisco (configurado
pelo afastamento arbitrário de direito assegurado ao contribuinte por
decisão judicial passada em julgado e reconhecida por órgão administrativo
hierarquicamente superior, através da exigência descabida da apresentação
de documentos que, por lei, há muito deixaram de ser de responsabilidade
da Recorrente).
79.- Por todo o exposto, é de rigor o regular processamento e acolhimento
da presente Manifestação de Inconformidade, a fim de reformar
integralmente o despacho decisório ora guerreado para deferir o pedido de
restituição formulado e homologar todas as declarações de compensação
efetuadas.
Do PEDIDO
80.- Em face do exposto, requer a Recorrente regular processamento e
pleno acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, a fim de
reformar integralmente o despacho decisório ora guerreado para deferir o
pedido de restituição formulado e homologar todas as declarações de
compensação efetuadas.
É o relatório.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
19
Dando seguimento à marcha processual, a 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990 FINSOCIAL.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não estabelece-se como tacitamente homologada a compensação declarada que
seja objeto de despacho decisório cientificado no prazo de cinco anos.
QUANTIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A comprovação do montante do indébito é condição para a restituição ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Mediante Recurso Voluntário, a recorrente sua tese trazida em defesa preliminar,
sem fazer juntadas de novos fatos ou provas.
É o que tenho para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Em síntese, trata-se de processo que versa sobre pedido de restituição cumulado
com pedido de compensação, cujo crédito teria origem no resultado favorável obtido pela
recorrente na Ação Judicial no 90.00.42108-0.
Na mencionada demanda, a recorrente logrou êxito ao obter o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica tributária que a obrigasse ao recolhimento da contribuição ao
FINSOCIAL, resultando na condenação da União Federal à restituição dos valores indevidamente
pagos no período compreendido entre dezembro de 1988 e setembro de 1990.
A condenação incluiu, além da devolução dos valores, a incidência de correção
monetária a partir das datas dos respectivos pagamentos, bem como juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação, acrescidos de custas processuais, despesas e honorários
advocatícios.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
20
Após o trânsito em julgado da decisão, a recorrente protocolou pedido
administrativo de restituição, instruído com cópia integral dos autos da ação judicial e com a
correspondente Certidão de Objeto e Pé, a fim de comprovar a existência e a liquidez do crédito.
Nesse diapasão, os despachos decisórios que analisaram o pleito da contribuinte,
ora recorrente, concluíram pela ausência de provas suficientes à concessão do crédito requerido,
conforme se verifica:
e-fl. 924: (1o despacho decisório):
Também não observou o contribuinte a legislação regente à época, a
Instrução Normativa n° 21/1997, alterada pela Instrução Normativa 73/1997, que
em seu art. 17 assim dispunha:
"Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de
crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o
contribuinte deverá anexar ao pedido de restituição ou de ressarcimento
uma cópia do inteiro teor do processo judicial a que se referir o crédito e
da respectiva sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou a
sua compensação.
§ 1o No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o
ressarcimento ou a compensação somente poderão ser efetuados se o
contribuinte comprovar junto à unidade da SRF a desistência, perante o
Poder Judiciário, da execução do título judicial e assumir todas à custas do
processo, inclusive os honorários advocatícios.
§ 2o Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação os créditos decorrentes de títulos judiciais já executados
perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório."
e-fl. 965 (2o despacho decisório):
Examinando os autos, constatamos os seguintes fatos:
No despacho decisório das fls. 691/699, datado de 14/05/2004, a
autoridade preparadora indeferiu o pedido de restituição, não mencionando as
fls. dos pedidos de compensações anexos até a respectiva decisão, mas não
homologando as compensações pleiteadas, estando praticamente correto, pois a
decisão foi após a publicação da MP 135 de 10/2002, todavia, analisando o
presente processo contatou-se cópias de declarações de compensações
anexadas ao processo, após a decisão, juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, as quais o contribuinte alega, em sua petição, que as mesmas
não estavam no processo, portanto faz-se necessário que tais pedidos de
compensações devam ser homologados ou não, o que no presente caso não foi
feito.
e-fl. 1.574 (3o despacho decisório - VÁLIDO):
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
21
(...) O cumprimento incompleto da intimação impossibilitou à
Administração aferir o quantum do crédito alegado, tendo em vista que:
12.1 Não foi apresentada a cópia autenticada da DIRPJ de exercício de
1991, relativa ao ano calendário de 1990, na qual constaria os valores declarados
das bases de cálculo dos débitos de FINSOCIAL do ano de 1990. O contribuinte
limitou-se a apresentar a DIRPJ do exercício de 1990, relativa ao ano calendário de
1989, sendo que neste ano não eram informados os referidos valores de bases de
cálculo. Ressalta-se que tais informações não são possíveis de serem extraídas dos
sistemas da Receita Federal do Brasil para estes anos calendários;
12.2 E principalmente, o contribuinte não apresentou as cópias extraídas
dos livros razão solicitadas, sem as quais ficou impossibilitada a auditoria para a
apuração correta das bases de cálculo dos débitos de FINSOCIAL.
(...)
14. Ao não apresentar documentos indispensáveis à apreciação do alegado
crédito, o interessado prejudicou a análise por parte da Administração, visto que
restou impossibilitada a comprovação de certeza e liquidez do crédito solicitado,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, abaixo transcrito: [omissis]
Diante de tais fatos, a ausência de provas deu azo ao não reconhecimento do
crédito pleiteado pela contribuinte e, por conseguinte, à homologação das compensações
realizadas, conforme decidido pelo juízo a quo. Os elementos constantes dos autos não se
mostraram suficientes para comprovar o direito alegado, razão pela qual restou inviável o
acolhimento do pedido, conforme se observa:

Mas para que se saiba o valor indevido é necessário que se conheça a
contribuição devida, o que remete o examinador à verificação da correta base de
cálculo da exação.
Do cotejo entre a contribuição devida e o pagamento efetuado (DARF) é
que emerge o valor indevido ou a maior, o que demonstra a insuficiência de
DARF's, em si mesmos, como prova da quantidade de pagamento indevido ou a
maior que o devido.
Com efeito, os DARF, por si sós, comprovam pagamento, mas não
comprovam a quantidade de pagamento que foi indevido ou a maior que o
devido, enquanto que a DCTF comprova a quantidade que foi confessada.
Noutro giro, para melhor compreensão do caso em exame, calha observar
que a Empresa, na inicial do processo judiciário, registra que "A comprovação dos
recolhimentos indevidos da contribuição ao FINSOCIAL é feita pelas
correspondentes guias de recolhimento dos meses de dezembro de 1988 a
setembro de 1990 (...)" (fl. 19), arguindo a inconstitucionalidade dessa exação e
requerendo a restituição dos valores recolhidos.
Assim, se a Empresa houvesse alcançado o total provimento de sua
pretensão, bastaria a restituição dos valores pagos a título de FINSOCIAL (em
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
22
síntese, bastaria a simples restituição com base nos DARF's efetivamente
recolhidos, sem maiores considerações em relação à matéria).
(...)
Enfim, a Receita Federal apenas defende a comprovação do duplo atributo
de liquidez e certeza do apontado direito creditório (art. 170 do Código Tributário
Nacional). Não a certeza ou a liquidez, mas a certeza e a liquidez (não basta só a
certeza). Sendo essa comprovação binária do interesse do contribuinte, como no
caso presente, é este que deve realizá-la.
Igualmente não custa lembrar, quanto à verdade material, que esta é
almejada na seara administrativa tributária. Mas é impossível conferir e testar a
verdade material se a Contribuinte não apresenta provas acerca do montante do
indébito.
(...)
Vale fixar, por fim, que o direito creditório aqui não reconhecido diz
respeito, como visto, à quantificação do indébito.
Sabe-se que as normas legais vigentes exigem expressamente a comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário pelo contribuinte interessado, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
O artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a compensação de
créditos tributários só pode ser admitida quando houver crédito líquido e certo, reconhecido por
decisão administrativa definitiva ou judicial transitada em julgado. Nesse sentido, a compensação
pretendida pressupõe a existência de crédito tributário incontroverso e documentalmente
comprovado, o que não se verifica na hipótese em análise.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.060 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000800/2002-97
23
No caso de créditos decorrentes de decisões judiciais, exige-se, além do trânsito em
julgado da sentença, a apresentação de documentação hábil que demonstre (i) a efetiva existência
do direito creditório reconhecido judicialmente; (ii) o valor líquido do crédito, com base em
cálculos atualizados; e (iii) a relação direta com os tributos a serem compensados.
Em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao processo tributário, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto
aos fatos constitutivos de seu direito.
No caso dos autos, caberia à contribuinte demonstrar de forma inequívoca a
existência do crédito tributário, seu valor, origem e a efetiva ocorrência do pagamento indevido
ou em valor superior ao devido, a fim de legitimar o pleito de compensação formulado.
Dessa forma, a inexistência de comprovação documental que evidencie a certeza e
a liquidez do crédito alegado impede o reconhecimento do direito à compensação. Cabia a
recorrente apresentar como provas os seguintes documentos, cópia da sentença ou acórdão com
o trânsito em julgado, demonstrativo do valor exato do crédito, cálculos homologados (se houver),
guia(s) de recolhimento comprovando o pagamento indevido e indicação do tributo a ser
compensado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento,
conforme se observa:
“A compensação tributária exige a demonstração inequívoca do crédito, sendo
imprescindível que este seja líquido e certo, conforme previsto no art. 170 do
CTN. O ônus de comprovar tal crédito é do contribuinte que pleiteia a
compensação.”(STJ, AgRg no REsp 1.164.452/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 10/02/2011)
Diante da ausência de elementos probatórios mínimos a amparar o crédito
pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão anterior, por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1735
DF CARF MF
Original